Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-35.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, como incurso no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes para a condenação pela contravenção penal de vias de fato, mesmo diante da ausência de prova pericial ou material; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais decorrentes da prática de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, não exige a comprovação de lesão corporal, sendo prescindível a apresentação de laudo pericial, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, que inclui auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima e de testemunha presencial, colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, podendo fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.
6. O pedido subsidiário de exclusão da indenização por danos morais deve ser rejeitado, pois a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a prática de violência doméstica implica dano moral in re ipsa, sendo suficiente a comprovação da ocorrência do fato típico para ensejar a fixação de valor indenizatório mínimo.
7. O valor fixado na sentença — R$ 1.000,00 — mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e atende ao caráter reparatório e pedagógico da medida, não tendo o réu demonstrado incapacidade de arcar com a quantia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; CPP, arts. 155, 156, 167 e 387, IV; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o, e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.684.423/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 26.09.2017, DJe 06.10.2017; STJ, AgRg no AREsp no 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 13.08.2019, DJe 26.08.2019; STJ, AgRg no AgRg no HC no 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.